Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. ADMITIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa bens penhoráveis via sistema SISBAJUD e determinou a remessa do feito ao arquivo provisório até o transcurso do prazo prescricional. 1.1. O agravante requer a pesquisa de bens penhoráveis através do sistema SISBAJUD, bem como defende que não restou configurada a inércia do exequente, devendo ser afastado o início da prescrição intercorrente.
2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte agravante contra o agravado em junho de 2003, por meio da qual busca o pagamento de débito decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios. 2.1. Será plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive com a obtenção de extratos bancários, mediante quebra do sigilo bancário, de forma excepcional, quando tal medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e após esgotadas as tentativas de localização dos bens do devedor, conforme se verifica na hipótese dos autos, devendo ser admitida nova pesquisa de bens.
3. De outro lado, razão não assiste ao agravante ao pedido de afastar o início da contagem de prescrição intercorrente (artigo 921, inc. III e seu §1o do CPC). 3.1. Em que pese afirmar que não restou configurada a sua inércia, a jurisprudência entende que meros requerimentos do credor para realização de diligências não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente, pressupondo a efetiva localização de bens do devedor passíveis de penhora. 3.2. Precedente: “É irrelevante, para o fim de ter-se por interrompido o prazo prescricional intercorrente, a eventual atuação diligente do credor, se não tiver havido, durante o transcurso do referido período, a efetiva indicação de bens dos devedores e a concretização da constrição requerida, conforme se extrai do § 4o-A do art. 921 do CPC”. (0006636-91.2016.8.07.0020, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 28/07/2023).
4. Recurso parcialmente provido.